Tribunal: TJDFT
Processo: 0723930-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da decisão que manteve e prorrogou as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção das medidas protetivas em desfavor do paciente.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
4. As medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e dispensam instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor, na forma do artigo 19, § 5o, da Lei no 11.340/2006.
5. Considerando que o Inquérito Policial instaurado para apurar os fatos que deram origem às medidas protetivas foi arquivado há 3 anos e, não havendo qualquer indicativo de que a situação de risco ainda perdure, ou mesmo notícia de posterior conflito entre os envolvidos, afigura-se desproporcional e desarrazoada a prorrogação das medidas protetivas.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.
_________
Dispositivos relevantes: art. 312 e 313 CPP.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1986790, 0700619-43.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025. Acórdão 1694691, 0715325-43.2021.8.07.0009, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 09/05/2023